Tribunal: TJDFT
Processo: 0004763-40.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. A absolvição do réu mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a materialidade e autoria do crime falsificação de documento público, na modalidade de fazer-se uso deste meio para justificar falta ao serviço junto a empresa em que se trabalha.

2. A pena pecuniária, estando prevista no preceito secundário da norma, não pode ser excluída pelo juiz da sentença, eis que ao aplicá-la, esta o julgador a cumprir preceito de lei.

3. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido.